Tribunal: TJDFT
Processo: 0732977-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732977-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA LINA DE OLIVEIRA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. EFEITOS DA REVELIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CDC. APLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBIU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, não restou evidenciado motivo de força maior ou fato superveniente à sentença que autorize ao réu alegar, no bojo da apelação, questões de fato não trazidas no juízo a quo. Assim, não merecem ser conhecidas, haja vista que não foram apresentados no prazo legal da contestação, tampouco são documentos novos, nos termos descritos no art. 435, CPC. 2. Impossibilitado o Tribunal de examinar a verdade dos fatos, cinge-se a controvérsia somente em relação à matéria de direito contrária ao pleito da autora/apelada, de forma que deve o réu arcar com os ônus da sua desídia. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a prescrição da pretensão para reaver diferenças de montantes havidos em conta do PASEP deve observar o prazo quinquenal, no entanto, o termo de contagem deve ter como marco inicial a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. 4. A r. sentença apresentou satisfatória conclusão lógico-jurídica para julgar a demanda, analisando a veracidade dos fatos apresentados, a não se mostrar presente a alegação de ausência de fundamentação. 5. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o do Decreto-Lei 20.910/1932; 17, 46 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil; 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 4o-A da Lei 9.365/1996; 5o da Lei Complementar 8/1970; e 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, sustentando que, na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados do STJ para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à questão afeta à legitimidade passiva. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009